Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000624-83.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA ESP. BANCÁRIA (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CICERO LUIZ LOURENCO CLINIS - CPF: 004.905.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Se a competência é relativa, não pode o juiz declarar-se incompetente de ofício, nos termos do Verbete Sumular 33 do STJ.

2. Conflito Procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, em sede da ação de tutela de urgência antecedente no 1011854-53.2021.8.11.0002.

O juízo suscitado esclareceu que “as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo – SP, sendo optativo o domicílio do Emitente, como competente para dirimir as dúvidas e litígios do instrumento (ID 61623544). Nesse sentido, verifico que o endereço do emitente constante naquele título é de Cuiabá – MT (Rua Francisco P Alvarenga, no 108, Jd S Sebastião I, CEP 78091-005).” (Id. 115284482, pág. 117), e, por essa razão remeteu o feito para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que “
com a documentação trazida na inicial, o requerente reside em Várzea Grande/MT. Segundo que não houve arguição por quaisquer das partes quanto ao foro, e, neste sentido, a Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". ” (Id. 115284482; pág. 119), razão pela qual declarou a incompetência do Juízo e suscitou este conflito negativo de competência.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Dr. Amarildo César Fachone, Promotor de Justiça Designado, opina pelo acolhimento do conflito de competência, para que seja fixada a competência do
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 119353468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de tutela de urgência antecedente no 1011854-53.2021.8.11.0002.

O juízo suscitado esclareceu que “as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo – SP, sendo optativo o domicílio do Emitente, como competente para dirimir as dúvidas e litígios do instrumento (ID 61623544). Nesse sentido, verifico que o endereço do emitente constante naquele título é de Cuiabá – MT (Rua Francisco P Alvarenga, no 108, Jd S Sebastião I, CEP 78091-005).” (Id. 115284482, pág. 117), e, por essa razão remeteu o feito para Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona que “
com a documentação trazida na inicial, o requerente reside em Várzea Grande/MT. Segundo que não houve arguição por quaisquer das partes quanto ao foro, e, neste sentido, a Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". ” (Id. 115284482; pág. 119), razão pela qual declarou a incompetência do Juízo e suscitou este conflito negativo de competência.

Pois bem.

O conflito procede.

O Juízo Suscitado da competência para processar e julgar a ação de tutela de urgência antecipada antecedente no 1011854-53.2021.8.11.0002 sob o fundamento de que o domicílio do Requerente/Emitente do Contrato de Financiamento em questão seria na cidade de Cuiabá-MT, a saber, na Rua Francisco P. Alvarenga, no 108, Bairro Jardim S. Sebastião I, no CEP 78091-005.

Todavia, verifica-se nos autos da ação de origem que a própria parte indica que passou a residir na Rua Rio Grande do Sul, no 103, Bairro Nova Várzea Grande, CEP 78135-600, na cidade de Várzea Grande-MT (Ids. 115284482, págs. 95-113).

Tal argumento por si só já seria suficiente para julgar procedente este Conflito de Competência.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33, STJ).

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

O Autor tem a faculdade de propor a ação para o recebimento do seguro DPVAT no foro do seu próprio domicílio, do local do acidente ou, ainda, do domicílio do réu. Embora, o Autor tenha escolhido foro que não coincide com o seu domicílio, nem com o local do acidente, tampouco o domicílio do réu, a competência, no caso, é relativa e comporta prorrogação, se não oposta exceção no prazo legal. Assim, se a competência é relativa, não pode o juiz declarar-se incompetente de ofício, nos termos do Verbete Sumular 33 do STJ. (TJ-MT 10036190620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Assim, resta evidente que o magistrado não poderia ter declarado a incompetência de ofício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022